Tribunal: TJSP
Processo: 1019808-43.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Embargos de terceiro – Aquisição de bem imóvel por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários – Negócio efetivado quando pendia contra um dos vendedores ação de execução de título extrajudicial – Posterior penhora do bem – Acórdão que deu provimento ao recurso reconhecendo a má-fé presumida do adquirente – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de terceiro – Aquisição de bem imóvel por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários – Negócio efetivado quando pendia contra um dos vendedores ação de execução de título extrajudicial – Posterior penhora do bem – Acórdão que deu provimento ao recurso reconhecendo a má-fé presumida do adquirente – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos (Tema 0243) não enfrentado quando do primeiro julgamento – Conjunto fático-probatório que se formou que supera a presunção relativa de ignorância do embargante apelado em relação ao possível recaimento de constrições sobre o bem adquirido, caracterizada a má-fé do terceiro adquirente e a fraude à execução – Mantida a decisão proferida pelo acórdão anteriormente proferido – Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.